Tribunal: CARF
Processo: 10469.722991/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722991/2014-45
ACÓRDÃO
1002-004.080 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do
direito ao cômputo de estimativa mensal, que foi objeto de parcelamento,
ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato
gerador do respectivo IRPJ.
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, reconhecendo crédito adicional de R$ 1.340.799,71, referente às estimativas do
imposto confessadas pelo contribuinte em programa de parcelamento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.080 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722991/2014-45
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata o presente processo do pedido
eletrônico de restituição (PER) no 15810.38689.271010.1.6.02-2642 (fl. 2/7), que retificou o PER no
29838.44234.240210.1.2.02- 7301, apresentado com vistas a ver reconhecido direito creditório
original contra a Fazenda Nacional. O referido PER informou como crédito saldo negativo do
imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário de 2008, no valor de R$
3.259.265,32, que foi utilizado nas seguintes Declarações de Compensação (DCOMP):
- 04921.15508.300310.1.3.02-7177 (R$ 108.413,17);
- 19412.04327.200410.1.3.02-0320 (R$ 93.251,16 e R$ 20.975,10);
- 08710.72052.290410.1.3.02-6062 (R$ 486.700,49);
- 38491.18177.210510.1.3.02-5464 (R$ 133.900,30 e R$ 614.364,96);
- 39509.13198.310510.1.3.02-5297 (R$ 375.564,97); e
- 34311.15138.220610.1.3.02-1840 (R$ 316.124,86).
O despacho decisório da autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório
pleiteado no PER nem homologou as compensações a ele vinculadas, porquanto o saldo negativo
de IRPJ apurado pela interessada em 31/12/2008 não foi confirmado pela fiscalização, que lançou
imposto de renda suplementar com exigência de multa de ofício, tudo controlado no processo
administrativo no 10469.725077/2011-11.
A interessada tomou ciência do despacho decisório no seu domicílio tributário
eletrônico (DTE) em 30/12/2014 às 13:34:01 h, (fl. 227) e apresentou manifestação de
inconformidade em 29/01/2015 (fl. 228/290), a qual foi julgada parcialmente procedente. Por
meio do Acórdão no 16-81.564, foi reconhecimento direito creditório de R$ 1.918.465,61. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. CONDIÇÃO.
A compensação dos créditos do sujeito passivo, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Receita Federal do Brasil, passíveis de restituição ou de
ressarcimento, com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele órgão, somente é possível no caso de
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.080 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722991/2014-45
3
créditos líquidos e certos, excluída qualquer outra possibilidade. Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimado do acórdão em 08.03.2018 (fls. 445) o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 09.04.2018 (fls. 447/448 e 482/496) alegando em síntese:
 O processo trata de pedido eletrônico de restituição referente ao saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2009 no valor originário de R$ 1.918.465,61
correspondente a totalidade do imposto retido na fonte ao longo, PER que
foi posteriormente retificado para fazer incluir a totalidade do Saldo
Negativo apurado, com a inclusão das estimativas recolhidas, perfazendo o
valor total de R$ 3.259.265,32.
 A DRJ fazendo a correta delimitação em relação ao processo no
10469.723360/2013-62, reconheceu a totalidade dos valores declarados
como retenção na fonte, negando o direito creditório relativo às estimativas
pagas, haja vista a existência de parcelamento ainda não quitado.
 Destaca então que o se discute nos autos é exclusivamente o direito
creditório sobre as parcelas dos débitos de estimativas o qual,
independentemente
da
caracterização
da
quitação
do
respectivo
parcelamento, deve ser reconhecido por força do Parecer PGFN/CAT no
88/2014: “uma vez encerrado o exercício, os débitos de estimativa quitados
ou compensados são computados no ajuste anual e são por ele
incorporados, deixando de ostentar a natureza de estimativas para se
tornarem imposto. Logo a quitação e/ou homologação da compensação se
mostra irrelevante para fins da composição do saldo negativo, já que, caso
não quitada ou homologada a compensação, o que ficará exigível (de forma
autônoma) é o imposto devido e não as estimativas.” Junta cópia do parecer
aos autos.
 Destaca que, no momento, o parcelamento envolvendo as estimativas estão
quitados conforme documentos juntados com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.080 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722991/2014-45
4
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto valores recolhidos a título de estimativas. Tais
valores não foram reconhecidos pela decisão recorrida haja vista pendência de quitação de
parcelamento.
Ora, entendo que a solução da demanda esbarra na aplicação da Súmula CARF 177,
cuja fundamentação pode nortear o caso concreto: débito de estimativa objeto de parcelamento
posterior.
Diversos são os precedentes deste Tribunal, valendo citar os fundamentos do
Acórdão 9101-005.334, o quais adoto como razões de decidir:
A questão acerca da possibilidade de se utilizar do valor de estimativas
confessadas, mas ainda não quitadas para formar saldo negativo a ser restituído
ou compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa confessados e quitados via compensação não
afetaria a análise do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar
que a declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida (artigo 74,
§6o, da Lei 9.430/1996), o que, por consequência; faria com que o débito relativo
às estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado mediante
inscrição em Dívida Ativa da União. O raciocínio é o mesmo para as estimativas
parceladas já que estas, igualmente, foram objeto de confissão de dívida.
A PGFN, por meio de pareceres normativos, tinha especial preocupação a respeito
das estimativas confessadas oriundas de compensação não homologada, ante o
argumento de que estas sequer poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que
apenas seria possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações (“a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” -- Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, por tal razão, que a
glosa das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal
nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.080 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722991/2014-45
5
ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca
da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de
DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a
cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste
anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde
que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto
de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez
que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda”. Neste
sentido, inclusive, propôs “que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para
que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo (...)”.
A preocupação da PGFN, como visto, sempre foi a respeito da eventual
impossibilidade de cobrança das estimativas confessadas, e não sob o ponto de
vista de se tratar de valor não líquido e certo ou não restituível via
aproveitamento de saldo negativo.
...
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à forma de quitação da estimativa mensal devida e confessada
naquele mesmo ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou,
se se revelar exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento
próprio, inclusive com a incidência dos acréscimos legais cabíveis.
Negar que o valor da estimativa confessada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa confessada
pode ser exigido, tanto no procedimento referente à cobrança de tal débito,
quanto no da glosa do saldo negativo.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido
e certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte em
processo de parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de líquido
e certo, tal crédito tributário esteja extinto por pagamento (art. 156, I, do CTN) –
fazendo-se oposição às hipóteses de suspensão do crédito tributário (art. 151 do
CTN) --, é um exercício que tem como resultado negar ao valor confessado a
própria natureza de crédito tributário, aplicando-se condição não prevista em
lei, em detrimento da situação do contribuinte que pode, em tese, ver então o
montante sendo-lhe duplamente exigido.
Ora, como exposto, não se questiona a liquidez e certeza dos créditos confessados
pelo Contribuinte quando do pedido de parcelamento das estimativas apontadas.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.080 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722991/2014-45
6
No presente caso a comprovação do parcelamento consta das fls. 498 a 506, tendo
o acórdão recorrido atestado tal fato:
Por outro lado, no tocante aos débitos relativo à estimativa mensal, o sistema Sief
informa que o parcelamento controlado no processo no 18208.074397/2011-76,
que recepcionou os débitos do processo no 16707.004476/2010-82 (fl. 221),
encontra-se ativo.
A interessada requereu a quitação antecipada do parcelamento junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (art. 33 da MP no 651, de 9 de julho de 2014) no
processo 10469.726948/ 2014-59. O pedido, entretanto, ainda não foi
processado, não sendo possível o reconhecimento do direito creditório, por não
ser líquido e certo o crédito.
Assim, deve-se entender que os valores de R$ 1.340.799,71, referente às
estimativas do imposto, confessados pelo contribuinte em programa de parcelamento, estão
revestidos dos atributos de liquidez e certeza exigido pelo art. 170 do CTN.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 527
DF CARF MF
Original